Tribunal: TJDFT
Processo: 0751556-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DF. VERIFICAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS IRREGULARES EM NOME DO DEVEDOR. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do exequente para expedição de ofício à SEFAZ/DF a fim de buscar informações sobre imóveis irregulares de propriedade do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em julgamento é saber se cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a pedido do agravante, a fim de obtenção de informações sobre possíveis imóveis irregulares de propriedade do executado-agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que “tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual”.
4. A execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), cumprindo a ele a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 524, inciso VII, do CPC.
5. O direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, inclui a medida satisfativa. Nos termos do art. 6o do CPC, todos os sujeitos do processo têm o dever de cooperação.
7. Evidenciado que o credor diligenciou de forma ativa para localizar bens penhoráveis do devedor, esgotando as medidas ordinárias, é cabível a adoção de medidas com o objetivo de localizar ativos financeiros ou outros bens penhoráveis.
8. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é admissível a expedição de ofício endereçado à SEFAZ/DF, com a finalidade de se verificar se há imóveis cadastrados em nome da parte executada, ainda que em situação irregular, e, por conseguinte, perquirir quanto à existência de direitos sobre imóveis passíveis de penhora.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a expedição de ofício, a fim de obtenção de informações sobre possíveis imóveis irregulares de propriedade do executado-agravado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII; CPC, arts. 4o, 6o, 524, inc. VII, 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Acórdão 1713230, 07343226720228070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/06/2023, DJE 20/06/2023.